Tribunal: TJSP
Processo: 1015445-67.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: . Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Prova idealizado que é inútil ao fim pretendido. Preliminar rejeitada.

CDC. Inaplicabilidade. Relação de Consumo. Não Configuração. Utilização do veículo locado para fins de realização de corridas por meio de aplicativo. Inaplicabilidade do CDC, mesmo com a adoção da teoria finalista. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

Locação de automóvel. Indenização. Bloqueio de veículo locado em razão da existência de débitos locativos em aberto. Medida que, embora tenha previsão contratual, se mostra abusiva na hipótese, notadamente porque a caução depositada pelo locatário era suficiente à cobertura da dívida. Expressa previsão contratual acerca da possibilidade de utilização da caução para fins de compensação de débitos em aberto. Situação em que o bloqueio de se dera, em município distante da residência dos autores, e em contexto de tragédia pessoal de um dos apelantes, pormenores que amplificam a abusividade. Indenização cabível. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Indenização devida. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 para cada autor. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015445-67.2024.8.26.0562; Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Prejudicial de mérito. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Avaliação acerca da necessidade de maior elasticidade probatória que constitui faculdade do órgão julgador. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Prova idealizado que é inútil ao fim pretendido. Preliminar

Ementa:
Prejudicial de mérito. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Avaliação acerca da necessidade de maior elasticidade probatória que constitui faculdade do órgão julgador. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Pretendida nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Prova idealizado que é inútil ao fim pretendido. Preliminar rejeitada.

CDC. Inaplicabilidade. Relação de Consumo. Não Configuração. Utilização do veículo locado para fins de realização de corridas por meio de aplicativo. Inaplicabilidade do CDC, mesmo com a adoção da teoria finalista. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.

Locação de automóvel. Indenização. Bloqueio de veículo locado em razão da existência de débitos locativos em aberto. Medida que, embora tenha previsão contratual, se mostra abusiva na hipótese, notadamente porque a caução depositada pelo locatário era suficiente à cobertura da dívida. Expressa previsão contratual acerca da possibilidade de utilização da caução para fins de compensação de débitos em aberto. Situação em que o bloqueio de se dera, em município distante da residência dos autores, e em contexto de tragédia pessoal de um dos apelantes, pormenores que amplificam a abusividade. Indenização cabível. Concreta afronta a núcleo essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não se tratando de mero dissabor ou incômodo. Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de prejuízo (damnum in re ipsa). Indenização devida. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 para cada autor. Sentença reformada. Recurso provido.